Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ALIMENTOS. PENSIONAMENTO. EX-CONSORTE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese, consiste em examinar a possibilidade de fixação de pensionamento, em favor da demandante, no valor mensal de 1 (um) salário mínimo, pelo período de 36 (trinta e seis meses).
2. A obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge ou companheiro(a) decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal ou término da união estável, nos termos dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil. São seus pressupostos, portanto: a) a necessidade de quem os requer, assim como da incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar o valor dos alimentos.
3. No caso em exame a recorrente conta com 32 (trinta e dois) anos de idade, é graduada em curso de nível superior, reside na casa de sua genitora e não comprovou estar acometida de doença incapacitante que a impeça de exercer atividades laborais. 3.1. Além disso, o vínculo conjugal durou menos de 2 (dois) anos e o demandado arca com o valor dos alimentos fixados em favor dos dois filhos em comum, no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo para cada.
4. Em relação à possibilidade, convém observar que não existem sequer indícios que indiquem a possibilidade, por parte do ora recorrido, de arcar com a prestação pretendida. Ademais não foi demonstrada a impossibilidade, pela recorrente, de manter-se pelos próprios meios de subsistência.
5. Apelação conhecida e desprovida.